Tribunal: TJMT
Processo: 1048119-63.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1048119-63.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[IMAGEM DIGITAL ASSISTENCIA TECNICA LTDA. - CNPJ: 20.196.907/0001-85 (APELADO), JOZAIRA RITA SEIXAS GUEDES - CPF: 536.590.071-53 (ADVOGADO), VERA LUCIA STRALIOTE PEREIRA - CPF: 699.363.829-00 (APELADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), VERA LUCIA STRALIOTE PEREIRA - CPF: 699.363.829-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1048119-63.2023.8.11.0041

APELANTE:
NU PAGAMENTOS S/A.

APELADA:

IMAGEM DIGITAL ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE CONTA BANCÁRIA DE PESSOA JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por NU Pagamentos S/A contra sentença da Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório formulado por Imagem Digital Assistência Técnica Ltda., condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, em virtude de bloqueio de valores na conta corrente empresarial da autora sem ordem judicial ou justificativa plausível. A apelante sustenta a legalidade do bloqueio com base em protocolos de segurança interna e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio unilateral de valores realizado pela instituição financeira, sem respaldo judicial ou prévia comunicação, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais se revela excessivo à luz dos parâmetros jurisprudenciais da Corte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, sendo aplicável ao caso a legislação consumerista, inclusive no tocante à inversão do ônus da prova.

A realização de bloqueio unilateral de valores da conta bancária da parte autora, sem ordem judicial e sem apresentar indício concreto de irregularidade, caracteriza conduta ilícita e abusiva, violando o dever de boa-fé e transparência, configurando falha na prestação do serviço bancário.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer o dever de indenizar por danos morais decorrentes de bloqueio indevido de conta bancária, ainda que fundado em protocolos internos de segurança, quando ausente respaldo legal ou judicial.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a repercussão na esfera da personalidade do ofendido, sendo possível sua revisão quando destoar dos parâmetros da Corte.

Em casos semelhantes, este Tribunal tem fixado indenizações inferiores ao montante arbitrado na sentença, em virtude da ausência de prova de maiores prejuízos à atividade empresarial, o que justifica a redução da verba para R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente por danos morais decorrentes de bloqueio indevido de valores em conta bancária, realizado sem autorização judicial ou comprovação de fraude.

A mera invocação de protocolos internos de segurança não afasta a responsabilidade civil quando não demonstrada situação concreta que justifique a medida.

O valor da indenização por danos morais pode ser reduzido quando ultrapassar os parâmetros jurisprudenciais usualmente aplicados em casos análogos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 3º, § 2º, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.042.960/AM, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03.04.2023, DJe 02.05.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1048119-63.2023.8.11.0041

APELANTE:
NU PAGAMENTOS S/A.

APELADA:

IMAGEM DIGITAL ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
NU PAGAMENTOS S/A
contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 1048119-63.2023.8.11.0041 proposta por
IMAGEM DIGITAL ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a apelante ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, afastando o pedido de indenização por danos materiais.

Nas razões recursais, NU Pagamentos S/A sustenta, em síntese, que não houve qualquer falha na prestação do serviço, tendo o bloqueio ocorrido com base em seus protocolos internos de segurança, voltados à prevenção de fraudes e lavagem de dinheiro.

Aduz que agiu dentro dos limites legais e contratuais, inexistindo ato ilícito capaz de ensejar responsabilidade civil. Defende, subsidiariamente, que o valor fixado a título de danos morais mostra-se excessivo e desproporcional, pleiteando sua redução.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, com a improcedência total da demanda ou, alternativamente, a minoração da verba indenizatória arbitrada.

Contrarrazões apresentadas no id. 1048119-63.2023.8.11.0041, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à ocorrência de bloqueio de valores existentes na conta corrente da parte autora, pessoa jurídica, por parte da instituição financeira requerida, sem prévia comunicação, autorização judicial ou fundamentação plausível que justificasse a medida.

A relação jurídica entre as partes está inegavelmente submetida às disposições do Código de Defesa do Consumidor, consoante o disposto no artigo 3º, §2º da Lei nº 8.078/90, que inclui as instituições financeiras no conceito de fornecedoras de serviço.

Por conseguinte, incide no caso a regra do artigo 14 do referido diploma, segundo o qual
"o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

No caso em apreço, restou demonstrado nos autos que a conta corrente empresarial da apelada sofreu bloqueio de valores, sem qualquer determinação judicial e sem que fosse oportunizada à titular a apresentação de justificativas.

Ainda que a apelante alegue ter atuado em estrito cumprimento de protocolos internos de segurança, tal procedimento não afasta sua responsabilidade pelos danos ocasionados à parte correntista, pois não restou comprovado qualquer indício concreto de irregularidade que autorizasse medida tão gravosa.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a realização de bloqueio unilateral de valores pela instituição financeira, sem respaldo legal ou judicial, caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INJUSTIFICADA COBRANÇA JUDICIAL DE OBRIGAÇÃO ADIMPLIDA. INDEVIDO BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA DO DEMANDADO. DANO MORAL RECONHECIDO NA ORIGEM. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Na hipótese, o Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos, das provas, dos documentos, da natureza da relação jurídica, concluiu pela responsabilidade civil da parte ora agravante pelos danos causados à ora agravada decorrentes da infundada cobrança judicial de dívida já quitada, com o consequente bloqueio indevido da conta bancária da demandada.

2. No caso, não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial, o montante estabelecido pelo Tribunal de origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dano moral, visto que não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela parte recorrida, que, conforme mencionado pelas instâncias ordinárias, fora injustamente demandada em ação de cobrança de dívida prontamente adimplida, suportando a consequência desmerecida de ter sua conta bancária bloqueada por decisão judicial proferida naquela lide.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp n. 2.042.960/AM, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 2/5/2023.)

Todavia, quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, é de se reconhecer que, embora não exorbitante, ultrapassa os parâmetros usualmente adotados por esta Corte em casos análogos, nos quais se reconhece o bloqueio indevido de valores, sem extensas repercussões ou comprovada interrupção das atividades empresariais.

Diante disso, entendo razoável a sua redução de R$8.000,00 (oito mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que melhor atende à função pedagógica e compensatória da indenização, sem importar em enriquecimento sem causa.

Ante a todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por NU PAGAMENTOS S/A, tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$8.000,00 (oito mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025